Tribunal: TJDFT
Processo: 0736850-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. VALOR DA CAUSA. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. Aduz que “considerando que se trata de ação meramente declaratória, sem qualquer proveito econômico imediato ou líquido, o Recorrente indicou o valor da causa na monta de R$ 1.000,00, para efeitos fiscais”. Afirma que os pedidos se limitam à declaração de anulação ou de decadência do ato administrativo que revisou a portaria que dispunha sobre o tempo de serviço funcional do recorrente. Pugna pela anulação da sentença, tendo em vista a ocorrência de error in procedendo.
3. Cuida-se de ação declaratória ajuizada contra o Distrito Federal. Narra o autor que foi nomeado para o cargo de agente de polícia, conforme portaria de 14/04/1993, publicada no DODF no 076 de 16/04/1993, tendo tomado posse e entrado em exercício em 16/04/1993.
4. Defende que a retroatividade dos efeitos da nomeação do requerente se deu de forma legal, por determinação judicial, nos autos do Mandado de Segurança 422/91, que tramitou perante a 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Assim, possui direito adquirido à retroatividade dos efeitos da portaria para a data de 11/06/1991, no tocante à contagem do tempo de serviço, progressão funcional, anuênios, licença prêmio, abono permanência e aposentadoria.
5. Requer a declaração de nulidade de ato administrativo que não reconheceu e retroatividade ou reconhecimento da decadência do “direito do Distrito Federal, de retificar o período aquisitivo de Licença Prêmio ou qualquer outro efeito como aposentadoria, progressão funcional, abono permanência, tendo como marco inicial a data de 11/06/1991, para 16/04/1993”.
6. A parte autora foi intimada para emendar a inicial, nos seguintes termos: “Conforme previsão do art. 27 da Lei no 12.153/2.009, a Lei 9.099/95 aplica-se, subsidiariamente, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95 não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido.
Já o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 292, I, prevê que nas ações de cobrança os valores devem ser atualizados até a data da propositura da ação.
Tendo em vista que na inicial não foi indicado o correto valor da condenação almejada, a parte autora deverá emendá-la, para apontar qual o valor pretendido, de modo a se permitir a prolação de sentença líquida, e atender à exigência legal.
Posto isso, intime-se a parte autora a apresentar planilha explicativa do débito, indicando o período e os valores que entende devidos, bem como os valores que pretende receber a título de correção e juros, mês a mês, dentro do ano respectivo.
Em consequência, emende o valor da causa, que deve corresponder ao proveito econômico pretendido”.
7. Não obstante, o requerente não atendeu ao comando judicial e insistiu na tese de que não seria possível precisar o valor econômico, o que levou a extinção do feito, sem resolução do mérito, com base no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
8. A escorreita indicação do valor da causa, um dos requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC), é de inegável relevância, dada a sua repercussão no processo, como, por exemplo, na fixação da competência (evitando, assim, burla ao sistema de distribuição da competência), procedimento e no cálculo das custas e do preparo.
9. Assim, o art. 291 do CPC dispõe que “A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”.
10. No caso em exame, ao contrário do que sustenta o demandante, a pretensão deduzida em juízo expressa conteúdo econômico, haja vista que, em última análise, a retroatividade dos efeitos da portaria para a data de 11/06/1991 terá implicação financeira no tocante aos anuênios, licença prêmio, abono permanência e aposentadoria, daí porque não há que se cogitar em valor para “efeitos fiscais”.
11. Destaca-se que, embora mensurável o valor da causa, este não é alcançado por simples cálculos aritméticos, a fazer incidir o §3o, do art. 292, do CPC, pois depende de informações e subsídios que, no atual momento processual, apenas o autor tem acesso.
12. Em razão disso, o magistrado, em cumprimento aos ditames do art. 321 do CPC, determinou a emenda da petição inicial, indicando com precisão o que deveria ser corrigido.
13. O requerente não sanou a irregularidade apontada, inviabilizando o regular desenvolvimento do processo, o que enseja o indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenado o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.